Tribunal: TJMT
Processo: 1008407-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008407-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELA RUIZ DE NEGREIROS GUIMARAES - CPF: 074.643.159-79 (ADVOGADO), V. B. D. F. - CPF: 092.932.451-08 (AGRAVADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), CIBELE BARROS ROSA DA CONCEICAO - CPF: 707.287.471-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELA RUIZ DE NEGREIROS GUIMARAES - CPF: 074.643.159-79 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 299.874.668-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA
PARA QUE A AGRAVANTE PROCEDA A AUTORIZAÇÃO/CUSTEIO DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DESTINADO AO AUTOR/AGRAVADO – SOLICITAÇÃO MÉDICA DE IMEDIATO TRATAMENTO - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Impõe a reforma da decisão de d
eferimento
da antecipação da tutela de urgência para
compelir a operadora de plano de saúde a autorizar/custear ao autor/agravado tratamento multidisciplinar recomendado pelo médico sem indicação de urgência/emergência,
em razão da inexistência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300,
caput
do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021